Tribunal: TJBA
Processo: 0503683-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503683-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: EDUARDA LACERDA CARDOSO Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA REDIMENSIONAR A PENA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CALCULADA COM BASE NA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Eduarda Lacerda Cardoso, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar recurso de apelação interposto pela defesa, deu-lhe parcial provimento para redimensionar a reprimenda imposta pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A sentença havia condenado a ré à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime semiaberto. No julgamento da apelação, a pena foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, apesar da existência de elementos objetivos nos autos aptos a demonstrar o implemento do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível. Requer, em razão disso, o reconhecimento da extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; e (ii) estabelecer se o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos da prescrição, considerado o quantum da pena definitivamente aplicada, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao saneamento de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à simples rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. 4. A prescrição da pretensão punitiva possui natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual seu exame pode e deve ocorrer de ofício sempre que os elementos constantes dos autos evidenciarem a possibilidade de sua incidência. 5. O acórdão embargado apreciou de forma minuciosa as questões relacionadas à responsabilização penal da acusada e ao redimensionamento da pena, mas deixou de enfrentar, direta ou indiretamente, a alegação relativa à prescrição, apesar da relevância jurídica da matéria e da existência de dados processuais suficientes para sua aferição. 6. Após o julgamento da apelação, a pena definitiva da embargante foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, circunstância que atrai a incidência do prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal. 7. A denúncia foi recebida em 23/03/2021 e a sentença penal condenatória recorrível foi publicada em 31/07/2025, marcos interruptivos previstos no art. 117, I e IV, do Código Penal. Entre essas datas transcorreu lapso temporal de 4 anos, 4 meses e 8 dias, superior ao prazo prescricional aplicável ao caso concreto. 8. Permanece, portanto, plenamente admissível o reconhecimento da prescrição entre os marcos processuais posteriores ao recebimento da denúncia. 9. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de declaração da prescrição retroativa quando o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos supera o prazo previsto em lei, tomando-se por base a pena concretamente estabelecida no julgamento. 10. Configurado o decurso do prazo prescricional sem a superveniência de causa apta a impedir ou afastar seus efeitos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, em observância aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Punibilidade extinta. Tese de julgamento: “A ausência de manifestação do órgão julgador sobre a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva configura omissão relevante sanável por embargos de declaração.” “A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.” “A pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão sujeita-se ao prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.” “Ultrapassado o prazo de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, considerada a pena concretamente aplicada, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33. Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; e 117, I e IV. Código de Processo Penal, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 122.694, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015. STJ, AgRg no AREsp 1.890.753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação nº 0503683-72.2020.8.05.0001 em que figura como embargante EDUARDA LACERDA CARDOSO e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para, suprindo a omissão identificada no acórdão, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE EDUARDA LACERDA CARDOSO, com fundamento nos artigos 107, IV, c/c 109, III, 115 e 117 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74